Tribunal: TJDFT
Processo: 0743875-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA. MARCA INSERIDA EM FOLDER PUBLICITÁRIO. EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA.

1. Os artigos 7°, parágrafo único, 18, caput, 25, § 1°, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, consagram a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo. Dessa forma, à luz da Teoria da Aparência, comprovado que as empresas, componentes do mesmo grupo econômico, agiram em parceria, com responsabilidade de assessoramento, devem responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes da inexecução do contrato.
2. Verificada a existência de cadeia de consumo ou a participação de qualquer pessoa que oferte o serviço ou o produto, ainda que não conste expressamente nos termos contratuais, responde pelos danos praticados, pois está solidariamente responsável e vinculado para com a oferta.
3. Não se conhece da parte do recurso que impugna determinação de exclusão de documentos, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo.
4. Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, provido.